Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicata mercantil, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis do Gama/DF (local de domicílio da agravada), ao fundamento de que o ajuizamento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF configuraria escolha aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fundada em duplicata mercantil levada a protesto por indicação, é possível a declinação, de ofício, da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial pode ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou da situação dos bens a ela sujeitos.
4. O art. 17 da Lei n. 5.474/68 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador.
5. A competência territorial ostenta natureza relativa, sujeita à prorrogação, de modo que, em regra, não pode ser declarada de ofício, conforme o enunciado de súmula n. 33 do STJ e os arts. 64, 65 e 917, V, do CPC.
6. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza a declinação de ofício apenas quando configurado ajuizamento em juízo aleatório, isto é, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
7. O instrumento de protesto registra Brasília/DF como praça de pagamento, e a exequente possui sede no SCIA, local vinculado à Circunscrição Judiciária de Brasília, o que evidencia fatores concretos de ligação entre a demanda e o foro eleito.
8. Eventual alegação de incompetência territorial deve ser suscitada pela parte executada, pelos meios processuais próprios, não se afigurando cabível o reconhecimento de ofício antes da citação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.